Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713311-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOILMA MACEDO PEREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO 1. JOILMA MACEDO PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228570685, autos originários), que na execução de título extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. Como destacado no despacho ID 223304006, (a) a penhora do imóvel matrícula n.o 10.439, perante o Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO, foi deferida em 13/09/2024 (ID 211033361); (b) a parte executada havia sido citada por edital em 29/02/2024, sendo doravante assistida pela Curadoria Especial; (c) a 2a executada (Joilma), co-proprietária do imóvel penhorado, não foi intimada, tomando conhecimento da demanda apenas em 25/11/2024, comparecendo espontaneamente no processo em 29/11/2024 para insurgir-se em face da constrição; (d) a penhora do imóvel foi averbada em 22/10/2024; por fim, (e) da análise do contrato acostado no ID 219218990, observa-se que houve a cessão dos direitos de propriedade em 14/10/2024, antes que a 2a executada (Joilma) tivesse conhecimento da demanda. Da análise da certidão de ônus acostada no ID 228501897, observa-se que o imóvel foi adquirido pela executada em 22/05/2024 (R.10), sendo que em 22/10/2024 do mesmo ano foi averbada a penhora decorrente do presente feito. Não consta da aludida certidão de matrícula de imóvel averbação relativa à cessão de direitos sobre o imóvel objeto de constrição, razão pela qual não houve transmissão da propriedade, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil. Por tais razões, REJEITO a impugnação ID 219218989, ao passo em que mantenho hígida a penhora. 2. Proceda a Secretaria ao cadastramento do cessionário (Anderson Gonçalves Moreira) como terceiro interessado, intimando-se-lhe para tomar ciência da penhora no endereço indicado no contrato juntado no ID 219218990. 3. Ante a ausência de impugnação, HOMOLOGO a avaliação acostada no ID 219802928, que atribuiu ao imóvel o valor correspondente a R$ 228.000,00. 4. Informe o exequente, em 5 dias, se pretende a alienação do bem penhorado, declinando se pretende fazê0lo por hasta pública ou iniciativa particular. 5. Tudo feito, conclusos.” 2. A agravante-executada alega que não é proprietária do imóvel, que alienou o bem a terceiro, por contrato particular de compra e venda antes da penhora e de sua averbação na matrícula do imóvel; que o contrato é valido, ainda que não averbado na matrícula do imóvel. 3. Argumenta que se trata de bem de família, impenhorável nos moldes da Lei no 8.009/1990. 4. Aduz que foi citada por edital, e que apenas teve ciência da execução em 25/11/2024, quando da intimação e avaliação do imóvel, data posterior à data em que penhorado o bem. 5. Ressalta que o imóvel pertence ao seu cônjuge, com quem é casada sob o regime da comunhão parcial de bens, e que não é parte no processo. 6. Defende que não estão presentes os requisitos necessários à configuração de fraude à execução, conforme disciplina do art. 792, inc. IV, do CPC, uma vez que a execução não estava averbada na matrícula do imóvel. 7. Afirma que não há má-fé na conduta do terceiro, adquirente do imóvel, e que a penhora viola o direito de propriedade do adquirente, art. 5o, inc. XXII, da CF/1988. 8. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 9. Preparo (id. 70567170/70567171). 10. É o relatório. Decido. 11. A execução de título extrajudicial originária deste agravo de instrumento foi proposta em 26/12/2022, embasada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 2/3/2022, de empréstimo contraído por J Macedo Pereira no valor de R$ 200.000,00, a agravante-executada Joilma Macedo Pereira figura como avalista do contrato (id. 145964584, autos originários). 12. A agravante-executada foi citada por edital datado de 28/2/2024 (id. 188095702, autos originários); a penhora de 50% do imóvel matrícula 10.439 do Ofício de Registro de Imóveis de Planaltina/GO foi deferida por decisão proferida em 13/9/2024 (id. 211033361, autos originários). Após a penhora, a agravante-executada compareceu espontaneamente aos autos em 29/11/2024 (id. 219218989, autos originários), alega que apenas tomou ciência da execução quando do cumprimento do mandado de avaliação do imóvel, e afirma que não é mais proprietária do bem, que o alienou em 14/10/2024 para terceiro adquirente de boa-fé, anexa o instrumento particular de cessão de direitos vantagens, obrigações e responsabilidade (id. 219218990, autos originários). 13. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 14. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 15. Não há probabilidade do direito porque a embargante-devedora alega que alienou o imóvel penhorado para terceiro adquirente de boa-fé, Anderson Gonçalves Moreira, e anexa o instrumento particular de cessão de direitos vantagens, obrigações e responsabilidade (id. 219218990). 16. Uma vez que, segundo as alegações da agravante-credora, o imóvel objeto da penhora não integra mais seu patrimônio, ela não detém legitimidade para defender os direitos do adquirente de boa-fé. Nesse sentido, o entendimento desta 6a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. PENHORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. BEM IMÓVEL INDICADO. REJEIÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. Tendo em vista a alegação da executada de que os imóveis penhorados foram vendidos a terceiros de boa-fé, em data anterior ao requerimento da constrição, cabe ao interessado opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não possui legitimidade para defender direito de outrem (artigo 18, do Código de Processo Civil). O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor; contudo, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. A substituição da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo à parte exequente. A indicação de bens à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do credor e a eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Verificando-se que o credor não concorda com a alteração, inviável a pretendida substituição do bem. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.” (Acórdão 1670343, 0721531-66.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA, SOB ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO À TERCEIRO DE BOA FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER INTERESSE DE TERCEIRO EM JUÍZO, HIPÓTESE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AFIRMAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade, e o art. 18 do instrumento processual civil dispõe que "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico." 2. Não há previsão legal autorizando a parte executada a realizar defesa de interesse de terceiro em processo de execução, sob alegação de aquisição de imóvel penhorado de boa-fé, antes da ultimação da medida constritiva. 3. Para tais situações o art. 674 do CPC assegura defesa pessoal ao terceiro prejudicado, por embargos de terceiro, devendo ser mantida a decisão que rejeitou, por ilegitimidade de parte, a impugnação à penhora apresentada pelo executado. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1338151, 0705784-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 21/05/2021.) 17. A agravante-executada não possui legitimidade para defender o direito do terceiro adquirente, inclusive alegando que o bem se trata de bem de família. 18. Em conclusão, não se verifica a probabilidade do direito alegado. 19. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 20. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 21. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora